Tribunal: STF
Processo: ARE 1278146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). Precedentes.



    2. As instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, as razões pelas quais se impunha a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao ora agravante, de modo que não há como acolher a alegação de negativa de jurisdição decorrente da alegada ausência de motivação, restando incólume o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    3. O Tribunal a quo, ao manter o regime inicial fixado em primeira instância, deixou expressamente consignado que “O regime para o desconto das penas privativas de liberdade deve ser o fechado, tendo em vista que os réus ostentam uma tendência mórbida para a prática de crimes, e que, como policiais, munidos de armas de fogo e de informações privilegiadas, extorquiam comerciantes utilizando-se de toda infraestrutura estatal, inclusive de viaturas, devendo os apelantes passar pelos três estágios executórios”, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedente.



    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.